Tribunal: CARF
Processo: 10980.932336/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932336/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprová-lo, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que
mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
TRIBUTOS
NA
FONTE.
PESSOA
LEGITIMADA A PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é
vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido
suportado por outro. Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código
Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais
critérios normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, vencida a conselheira Bárbara Santos Guedes, que lhe deu provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932336/2009-47
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-36.782, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, até o momento, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
18143.99301.080208.1.3.044905 (fls. 0611), relativa à compensação do débito de R$
16.407,90 de IRRF Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561) de
janeiro/2008, com utilização do direito creditório de R$ 15.965,65 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, em 10/12/2007, de IRRF com código de receita 0561
do período de apuração 30/11/2007 (R$ 10.480.642,88).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 07/10/2009 (fl. 02),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o recolhimento de R$ 10.480.642,88 efetuado em 10/12/2007 ter sido
integralmente alocado ao débito de IRRF com código de receita 0561 do período de
apuração 30/11/2007.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 20/10/2009
(fl. 04), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 3036),
apresentou, em 19/11/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 1220,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que, dentre outros valores computados no DARF de IRRF0561 do
período de apuração novembro/2007, considerou o pagamento, efetuado no
Brasil, ao funcionário Fernando Sanches Vardanega por serviços prestados no
exterior; que, nos termos da Convenção firmada entre o Brasil e a Argentina para
evitar a dupla tributação e a evasão fiscal em matéria de imposto de renda –
aprovado pelo Decreto Legislativo no 74, de 1981, e promulgada pelo Decreto no
87.976, de 1982 –, os rendimentos pagos no país a trabalhadores residentes na
Argentina são tributáveis naquele Estado;
b) que o recolhimento a maior também decorre do fato de as verbas rescisórias
pagas à ex funcionária Arcila Fernandes da Silva terem sofrido dupla incidência:
(i) inclusão do seu valor na DARF recolhido em 10/12/2007 e (ii) depósito
judicial a que a empresa foi instada a efetuar, nos autos do Mandado de
Segurança no 2007.70.00.0313280, da 3a Vara Federal de Curitiba/PR;
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

c) que a diferença recolhia a maior decorre, ainda, do cômputo de verbas
rescisórias da empregada Maricella Rodrigues Capistrano, cuja rescisão do
contrato de trabalho foi cancelada, tendo em vista seu afastamento por motivo de
doença;
d) que, como a empresa equivocou-se quando da apuração do IRRF, houve um
excesso de retenção, em novembro/2007, na ordem de R$ 15.979,88 (R$
3.056,24 de Fernando Sanches Vardanega, R$ 3.069,79 de Maricella Rodrigues
Capistrano e R$ 9.853,85 de Arcilia Fernandes da Silva), de cujo valor deduziu o
imposto devido para a funcionária Elisabete Bim Kaczmarizyk (R$ 14,23);
e) argumenta que retificou a DCTF respectiva para ajustar o valor do IRRF
efetivamente devido em novembro/2007, formalizando, assim, a existência do
crédito de R$ 45.252,09, do qual o importe de R$ 15.965,65 foi utilizado na
declaração de compensação em análise;
f) que configurado o excesso de pagamento (R$ 15.965,65), e retificada a DCTF
apresentada, com o recálculo do IRRF, não há como se afastar o direito
creditório da recorrente, tampouco como ser mantida a não homologação da
compensação pretendida; que a não homologação da compensação decorre do
equívoco cometido pela recorrente quando do preenchimento da DCTF, erro
material que já foi sanado pela retificação da referido declaração; que meros
erros materiais não podem culminar na negativa do direito creditório da empresa,
ainda mais em casos como o presente, em que o equívoco já restou sanado pela
transmissão de declaração retificadora;
g) mesmo que se entenda ter havido equívoco no preenchimento da DCTF
original, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a compensação foi
atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade da
situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo; que a verdade material não pode ser mitigada em face de mero
erro formal no preenchimento de DCTF, já que a existência do crédito pleiteado
resta amplamente demonstrada;
h) destaca que, também por mero erro formal, a declaração de compensação em
questão informou a compensação dos valores de IRRF como se fossem relativos
ao código de receita 056101 da 1a semana de fevereiro/2008, quando o correto é
débito com código de receita 056107 do mês de janeiro/2008;
i) requer a reforma do despacho decisório recorrido, homologando-se
integralmente a compensação declarada.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, conforme ementa a seguir transcrita
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA
Uma vez comprovada a existência de parte do direito creditório, é de se determinar a
homologação compensação declarada pela contribuinte até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, objetivando a
reforma da decisão “a quo” na parte em que não reconheceu o direito creditório pleiteado,
argumentado, em síntese:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

(...)

Diante das razões apresentadas, requereu:

É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP no
18143.99301.080208.1.3.044905 (fls. 0611), informando a compensação do débito de R$
16.407,90 de IRRF Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561) de
janeiro/2008, com utilização do direito creditório, no valor de R$ 15.965,65. supostamente
oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 10/12/2007, de IRRF com código de receita
0561 do período de apuração 30/11/2007 (R$ 10.480.642,88).
A DRF/Curitiba não homologou a compensação declarada sob a alegação de
inexistência do direito creditório, tendo em vista o recolhimento de R$ 10.480.642,88, efetuado
em 10/12/2007, ter sido integralmente alocado ao débito de IRRF com código de receita 0561 do
período de apuração 30/11/2007.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, a Recorrente apresentou nova
retificadora em 06/11/2009 para reduzir o valor desse débito para R$ 10.471.723,98 (ND
1002.007.2009.1840358624, às fls. 138 e 143144), de modo a restar caracterizada a existência do
direito creditório de R$ 45.252,09, cuja parcela de R$ 15.965,65 indica na declaração de
compensação em análise.
A Recorrente alegou, em sede de manifestação de inconformidade, que o crédito
de R$ 15.965,65 decorre do excesso de retenção de R$ 15.979,88 em novembro/2007 (fl. 131),
de cujo valor deduziu o imposto devido para a funcionária Elisabete Bim Kaczmarizyk (R$
14,23, à fl. 129); que o excesso de retenção de R$ 15.979,88 refere-se a:
(i) IRRF de R$ 3.056,24 incidente sobre pagamento efetuado a Fernando Sanches
Vardanega por serviços prestados no exterior (fl. 55) e cuja retenção foi indevida por força da
Convenção firmada entre o Brasil e a Argentina para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal
em matéria de imposto de renda;
(ii) R$ 9.869,79 de imposto retido em duplicidade sobre verbas rescisórias pagas à
ex funcionária Arcilia Fernandes da Silva (valor computado no DARF de R$ 10.480.642,88
recolhido em 10/12/2007 (fls. 44 e 129) e depósito judicial de R$ 9.853,85 efetuado em
17/12/2007 (fl. 77), nos autos do Mandado de Segurança no 2007.70.00.0313280, da 3a Vara
Federal de Curitiba/PR, às fls. 7783) e,
(iii) R$ 3.069,79 de imposto retido sobre verbas rescisórias de Maricella
Rodrigues Capistrano (fl. 86), cuja rescisão do contrato de trabalho foi cancelada, tendo em vista
seu afastamento por motivo de doença (fls. 129).
Por sua vez, a DRJ reconheceu o direito creditório total de R$ 12.909,41 (R$
9.853,85 de IRRF de Arcilia Fernandes da Silva e R$ 3.069,79 de Maricelia Rodrigues
Capistrano, deduzido de R$ 14,23 do imposto devido para a funcionária Elisabete Bim
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

Kaczmarizyk), e determinar a homologação da compensação declarada nos autos, até o limite
desse crédito.
Não satisfeita a Recorrente recorreu do acórdão de piso buscando a homologação
integral da compensação em discussão.
Ante o reconhecimento parcial do direito creditório pela DRJ, o cerne da
discussão restringe-se à alegação da Recorrente retenção indevida a título IRRF no valor
de R$ 3.056,24, referente ao mês de novembro/2007, incidente sobre pagamento efetuado a
Fernando Sanches Vardanega por serviços prestados no exterior, por força da Convenção
firmada entre o Brasil e a Argentina para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal em
matéria de imposto de renda.
De plano, entendo que a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida
e apresentado documentos que comprovassem a existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório vindicado.
Contudo, assim não procedeu e não há nos autos qualquer comprovação de que o
rendimento pago a Fernando Sanches Vardanega, em novembro/2007, se referir-se-ia
realmente a serviços não temporários prestados na Argentina e, em consequência, que tal
rendimento estaria alcançado pela Convenção Internacional tratada pelo Decreto Legislativo n°
74/81, e Decreto no 87.976/82.
Ressalte-se que a Recorrente apresentou como prova de seu direito cópia de
planilha com os dados da folha de pagamento desse funcionário no mês de novembro/2007
e de algumas comunicações internas (e-mail ́s) informando que o IRRF correspondente foi
devolvido a Fernando Sanches Vardanega, mas tais documentos são insuficientes para
comprovar a efetiva existência do direito creditório de R$ 3.056,24 de IRRF do mês de
novembro/2007.
Outrossim, tendo Fernando Sanches Vardanega apresentado, em 24/03/2008,
declaração de saída definitiva do país em 29/12/2006, submete-se, até prova em contrário, à
tributação exclusiva na fonte à alíquota de 25%, conforme previsto o art. 682 do RIR de 1999.
Afinal, os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo, o que não foi demonstrado no
caso em exame.
Destarte, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos
atos em momento oportuno.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da impugnação, ou seja,
em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Além do mais, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do CTN e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

Ora, homologar a compensação sem os documentos indispensáveis não é observar
ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de forma
impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como
validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos
em discussão nestes autos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Neste sentido, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum
documento indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ consignado a
necessidade de apresentação de prova material, transcrevo parte da decisão de primeira
instância sobre a questão em discussão, adotando-a, também como minhas razões de decidir,
com base no § 3o do artigo 57 do RICARF, nos seguintes termos:
10. Com relação ao rendimento pago a Fernando Sanches Vardanega, verifica-se que
este funcionário é brasileiro (CPF no 819.208.65934), apresentou declaração de IRPF
até o exercício de 2006 e em 24/03/2008 entregou declaração de saída definitiva em
29/12/2006, com data de caracterização da condição de não residente em 24/07/2006
(fls. 135137).
11. Contudo, não há nos autos comprovação alguma de que o rendimento pago a esse
funcionário em novembro/2007 se refere realmente a serviços não temporários
prestados na Argentina e, em consequência, que tal rendimento estaria alcançado pela
Convenção Internacional tratada pelo Decreto Legislativo n° 74, de 1981, e Decreto no
87.976, de 22 de dezembro de 1982. Tendo Fernando Sanches Vardanega apresentado,
em 24/03/2008, declaração de saída definitiva do país em 29/12/2006, submete-se, até
prova em contrário, à tributação exclusiva na fonte à alíquota de 25%, conforme
previsto o art. 682 do RIR de 1999.
12. Ressalte-se que a reclamante apresentou como prova de seu direito apenas cópia de
planilha com os dados da folha de pagamento desse funcionário no mês de
novembro/2007 e de diversas comunicações internas informando que o IRRF
correspondente foi devolvido a Fernando Sanches Vardanega, razão pela qual as
DCTF’s do ano-calendário de 2007 deviam ser retificadas, mas tais documentos são
insuficientes para comprovar a efetiva existência do direito creditório de R$ 3.056,24 de
IRRF do mês de novembro/2007.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.301 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932336/2009-47

Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento
novo ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a comprovação pela fonte
pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como reformar o r. acórdão,
devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital